Tribunal: TJMT
Processo: 1031687-08.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031687-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVICOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA - CNPJ: 10.916.254/0001-08 (APELADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO PONTAL - CNPJ: 01.265.776/0001-04 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO COM RESSARCIMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ALEGADA FALTA DE CONFIANÇA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.

ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

“Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe.”
(TJ-MG - AC: 10439160135190001 Muriaé, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1031687-08.2019.8.11.0041

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO PONTAL

APELADO: SERVICOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONDOMINIO EDIFICIO PONTAL
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de ressarcimento de valores c/c indenização por perdas e danos por rescisão contratual imotivada ajuizada por
SERVIÇOS PRÓ-CONDOMÍNIO LTDA.,
julgou procedentes os pedidos para condená-lo a restituir a parte autora a totalidade dos valores antecipados e não recebidos na vigência do contrato, no total de R$ 208.630,51 (duzentos e oito mil seiscentos e trinta reais e cinquenta e um centavos), sendo o valor de R$ 144.882,30 corresponde à verba antecipada e já acrescida dos encargos legais, e mais 20% da multa contratual e 20% de honorários contratuais, ambos sobre a referida quantia, a ser corrigido pelo INPC desde a rescisão e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Na mesma oportunidade, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na
reconvenção

apresentada pelo apelante e o condenou
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção, com fundamento no artigo 85, § 2º, Novo Código Processo Civil; e julgou improcedente a ação de consignação em pagamento ajuizada pelo apelante em desfavor do apelado (
processo n. 1032023-12.2019.8.11.0041)
com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil
,
condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta, inicialmente, que a sentença não enfrentou a tese de quebra de confiança/fidúcia, oposta na contestação. Afirma que “
os erros do corpo jurídico da autora fizeram com que o condomínio não mais tivesse confiança na mesma, não justificando assim a permanência do contrato
.” Requer, ao final, o provimento do recurso para
“julgar improcedente a demanda e procedente a reconvenção, com fundamento da quebra da fidúcia/confiança entre as partes diante dos erros incontroversos cometidos pela apelada/autora
.”

O apelado requer, em contrarrazões, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta, para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta nos autos que o apelado ajuizou a presente ação enfatizando que as partes celebraram em 08 de janeiro de 2015 contrato de prestação de serviços de cobranças de taxas condominiais, onde restou pactuado que o autor faria cobrança extrajudicial e/ou judicial das taxas condominiais em atraso dos condôminos proprietários das unidades constantes no condomínio/Requerido e que repassaria/anteciparia a ele o valor líquido das taxas condominiais, independentemente de recebê-las dos condôminos, abatido à remuneração devida, e que o contrato foi renovado anualmente; que o requerido rescindiu injustificadamente o contrato e não promoveu a devolução dos valores já antecipados pelo autor no período de vigência, sendo devido ainda a multa de 20% e honorários advocatícios extrajudiciais também em 20%, previstos no contrato, alcançando o prejuízo a quantia de R$ 208.630,51.

A magistrada julgou procedente o pedido, razão pela qual recorre o apelante a este Sodalício.

Pois bem. O art. 422 do CC estabelece
mútua confiança entre as partes, baseada na expectativa de estabilização de uma conduta ou de uma situação.

PAULO LÔBO assim pontua:

A boa-fé objetiva é regra de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas contratuais. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança de que as pessoas normalmente neles depositam. [...] A boa-fé objetiva importa conduta honesta, leal, correta. É a boa-fé de comportamento. Para Menezes Cordeiro, a confiança exprime a situação em que uma pessoa adere, em termos de atividade ou de crença, a certas representações, passadas, presentes ou futuras, que tenha por efetivas. O princípio da confiança explicitaria o reconhecimento dessa situação e a sua tutela.
(in Direito Civil Brasileiro - vol. 3 - 9.ª edição - São Paulo: Saraiva, 2012 , pp. 72-73)

No caso dos autos, muito embora o apelante afirme que a rescisão contratual se deu pela “
quebra da fidúcia/confiança entre as partes diante dos erros incontroversos cometidos pela apelada/autora
.”, tem-se que tal fato não restou devidamente comprovado nos autos, não bastando, para tanto, aqueles documentos carreados aos autos quando da apresentação da contestação/reconvenção.

E como se sabe, o ônus
probandi
das referidas alegações é do apelante, nos termos art.
373
,
I
, do
CPC
, do qual não se desincumbiu:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Sobre o tema, a lição de NEY DA GAMA AHRENDS:

“Ônus da prova significa necessidade de prova, não se devendo confundir com obrigação jurídica exigível. A parte inerte, desidiosa ou omissa arca com as consequências da desatenção à carga processual que lhe cabe. Domina a teoria de Betti que reparte o ônus da afirmação e da demanda observando critério de igualdade. Quem vem a juízo comprova os fatos que fundamentam a relação jurídica litigiosa (fatos constitutivos). Ao réu impende provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos (art. 333, I e II).”
(Digesto de processo", vol 5. Rio de Janeiro: Forense. 1988. p. 11)

Assim, caberia ao autor comprovar os fatos alegados, o que não ocorreu, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Sobre o tema, esta Corte já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO ANTECIPADO DA FATURA NO CAIXA – DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO CLIENTE – DUPLICIDADE – PROVA DE PRÉVIO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE – ÔNUS DO AUTOR – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “(...). Não demonstrada a prática de ato ilícito, não há que se falar em dever de reparar o dano supostamente causado.”
(Ap 66661/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO DE VIZINHANÇA - CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL - DANOS NÃO COMPROVADOS - CONDIÇÕES PRÉ-EXISTENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DO AGRAVAMENTO - ART.
373
,
I
, DO
CPC
- ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL E MATERIAL - INEXISTÊNCIA. Não havendo prova de que houve ocorrência de danos ao imóvel vizinho, ou mesmo agravamento daqueles já existentes, não há que se falar em condenação da responsável pela obra, pelo pagamento de quaisquer valores. Não restando comprovada a alegação de que os danos no imóvel foram causados pela obra realizada em imóvel vizinho, resta descumprido o art.
373
,
I
, do
CPC
, implicando na improcedência dos pedidos autorais.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0024.14.324395-4/001
, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da sumula em
14
/
02
/
2020
)
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DESAVENÇA ENTRE VIZINHOS - HUMILHAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS - ÔNUS DO AUTOR - OFENSAS RECÍPROCAS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AFASTADO O DEVER DE REPARAR. 1. Para que se caracterize o dever de indenizar, necessária a ocorrência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Simples percalços do dia a dia não têm o condão de provocar o dano moral. 2. O ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (artigo
373
, inciso
I
do
novo Código de Processo Civil
).
(TJMG -
Apelação Cível 1.0024.10.292639-1/001
, Relator (a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2019, publicação da sumula em
03
/
12
/
2019
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIREITO DE VIZINHANÇA - PERTURBAÇÃO - RUÍDO EXCESSIVO - CESSAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO 1- A existência de ação civil pública não induz litispendência entre a ação individual com o mesmo objeto. Precedente.
2- Autoriza-se a cessação das interferências prejudiciais ao sossego do proprietário, pelo uso nocivo do imóvel vizinho. 3- A prova testemunhal, em confronto com os acervos documental e técnico produzidos nos autos, possui reduzido valor probante. 4- O dano moral decorrente da exposição a ruídos excessivos pressupõe a comprovação dos reflexos negativos sobre a psique do autor. 5 - A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de qualquer das condutas elencadas no art. 80
do
CPC
.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0143.14.004264-7/002
, Relator (a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2019, publicação da sumula em
08
/
11
/
2019
)
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024